Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-15.2025.8.11.0094
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000105-15.2025.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 867.398.751-20 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRELIMINARES REJEITADAS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. MORA CONFIGURADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade do bem em favor da instituição financeira credora, diante do inadimplemento contratual da devedora.

2.
A parte apela
nte
sustenta, preliminarmente,
ocorrência de
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide
.
No mérito,
acusa a
nulidade da notificação extrajudicial por ausência de recebimento pessoal, abusividade dos encargos contratuais e direito de purgar a mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes nulidades processuais aptas a ensejar o não conhecimento do recurso ou a anulação da sentença, especialmente quanto
ao
alegad
o
cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, ainda que recebida por terceiro, é válida para constituição em mora e se a devedora poderia purgar a mora mediante pagamento apenas das parcelas vencidas.

III. Razões de decidir

4.
A impugnação à assistência judiciária gratuita não prospera, diante da ausência de elementos probatórios capazes de demonstrar alteração na condição econômica da beneficiária ou inexistência de hipossuficiência.

5.
Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é essencialmente jurídica e os elementos documentais constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a realização de prova pericial para verificação de alegações genéricas de abusividade contratual.

6.
A constituição em mora em contratos garantidos por alienação fiduciária pode ser comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor, bastando a comprovação da remessa por carta registrada com aviso de recebimento.

7.
A alegação de onerosidade excessiva e abusividade de encargos exige indicação específica das cláusulas impugnadas e demonstração objetiva do excesso, não sendo suficiente a mera afirmação genérica, sob pena de inviabilizar o exame judicial da pretensão revisional.

8.
A purgação da mora, nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, exige o pagamento da integralidade da dívida indicada pelo credor fiduciário, compreendendo parcelas vencidas e vincendas, não sendo admitido o adimplemento apenas das prestações em atraso.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro, é suficiente para comprovar a constituição em mora em contratos de alienação fiduciária.

2. A alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada da indicação específica das cláusulas impugnadas e da demonstração do excesso, não impede a caracterização da mora nem justifica a produção de prova pericial.

3. A purgação da mora na ação de busca e apreensão exige o pagamento da integralidade da dívida indicada pelo credor fiduciário, nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA
, contra a sentença proferida
pelo juízo da
Vara Única de
Tabaporã
/MT
,
nos autos da

“Ação de
Busca e Apreensão
”, movida em seu de
s
favor por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Prolatada a sentença (ID.
199703142
) nos termos:

“
V - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
CONSOLIDAR
a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem MARCA: FIAT, TIPO: CAMINHONETE, MODELO: TORO VOLCANO AT D4, CHASSI: 988226175JKB33257, COR: PRETA, ANO: 2018, PLACA: QCP5D95, RENAVAM: 01120380747, em favor do credor fiduciário
BANCO VOLKSWAGEN S.A
., ficando este autorizado a vender o bem a terceiros, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, aplicando o produto da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes, entregando ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

Oficie-se
ao DETRAN para expedição de novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida
.
”

Em
suas razões recursais (ID.
199703144
)

a Apelante
,
Alessandra Ferreira Da Silva
sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado sem a realização de perícia contábil para apurar a onerosidade excessiva e a cobrança de encargos abusivos.

No mérito, argui a invalidade da constituição em mora, alegando que o Banco não juntou o Aviso de Recebimento (AR) com assinatura, limitando-se a apresentar um código de rastreamento dos Correios, o que seria insuficiente para comprovar a efetiva ciência. Defende, ainda, o direito à purgação da mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas, invocando a função social do contrato e a preservação do bem essencial.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou permitir o pagamento parcial.

C
ontrarrazões
apresentadas (ID.
340849398
), o banco apelado suscita preliminar
es
de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade
e impugnação
a
o pedido de
Assistência Judiciária Gratuita
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

-
Prelim
i
nar.

- Da Ausência de Dialeticidade.

O banco apelado suscita em preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade
, além e impugnar a concessão da Assistência Judiciária Gratuita
.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

Dessa forma a argumentação de que o recurso da apelante não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura do recurso de apelação, é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de
im
procedência da
ação de busca e apreensão
.

Dessa forma, rejeito a preliminar
de ausência de dialeticidade
.

- Da Impugnação ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, prevê que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas têm direito ao benefício da justiça gratuita, desde que comprovem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária ou revogada de ofício pelo juiz, desde que surja nos autos, provas que demonstrem a inexistência ou a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em apreço, apesar da irresignação da parte contrária, não foram trazidos aos autos elementos de prova que demonstrem alteração da condição financeira, capaz de justificar a revogação do benefício concedido à parte r
equerida
.

Assim, AFASTO o pedido de revogação da justiça gratuita.

- Do Cerceamento de Defesa.

A Apelante alega que o julgamento antecipado impediu a comprovação da onerosidade excessiva dos encargos contratuais através de perícia.

Analisando os autos, verifica-se que, ao julgar procedentes os pedidos da Ação
de Busca e Apreensão
, o MM. Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base na produção documental constante dos autos, demonstrando a inexistência de qualquer óbice jurídico e afastando a necessidade de outras provas.

Is
to se deve pel
a controvérsia
se
apresenta
r
única e simples, restringindo-se à análise
das
cláusulas contratuais
dispostas em contra
to
(Cédula de Crédito Bancário).

E
mbora possível na defesa, exig
ir
a indicação clara e objetiva das abusividades (art. 330, §2o, CPC
)
.

Nota-se, portanto, que, nos fundamentos da sentença, o Magistrado aplicou as razões de fato e de direito pertinentes, com base nos termos contratuais e demais documentos relacionados à operação, tendo sido oportunizado à parte autora o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, não há como acolher a alegação de nulidade por suposta necessidade de produção de prova pericial
(contábil)
, que se mostra desnecessária.

A
prova pericial mostra-se desnecessária quando a análise da legalidade dos encargos
por ser
matéria eminentemente de direito, resolúvel pelo confronto entre o contrato (ID 340849351) e as taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Mostra-se frágil qualquer alegação quanto à imprescindibilidade de prova técnica para comprovar a legalidade dos encargos incidentes no contrato bancário.

Portanto, é desnecessária a produção de outras provas para demonstrar fatos já plenamente comprovados nos autos.

Não há, assim, que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, especialmente quando a prova requerida não se revela relevante para modificar o convencimento do Juízo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2015).

Portanto, agiu com acerto o juízo a quo ao julgar antecipadamente a lide, não havendo falar em cerceamento de defesa. REJEITO a preliminar.

Superado
a análise d
as preliminares
, passo
a seguir a
o julgamento do
mérito
recurs
al
.

A controvérsia submetida à revisão deste Colegiado cinge-se a verificar se a sentença que consolidou a propriedade do veículo em favor do banco deve ser reformada. Para tanto, é necessário analisar
dois
pontos nodais trazidos no apelo: (i) a validade da notificação extrajudicial entregue no endereço do contrato, mas recebida por terceiro; e (
ii
) a extensão do montante necessário para a purgação da mora (se apenas as parcelas vencidas ou a integralidade da dívida).

N
o caso
,
i
ncialmente
,

aplica
-se
o Código de Defesa do Consumidor às operações de concessão de crédito e financiamento, na medida em que plenamente caracterizado o conceito de consumidor (art. 2°) e fornecedor (art. 3°).

Contudo, importante lembrar o que restou assentado quando do julgamento do arresto REsp 1418593/MS: “com a vigência da Lei n. 10.931/2004, o art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969, para os casos de alienação fiduciária envolvendo bem móvel, é mitigado o princípio da conservação dos contratos consagrado pelo ordenamento jurídico brasileiro, notadamente pelo afastamento, para esta relação
contratual, do art. 401 do CC.”

Nesse particular, ademais, cumpre consignar que, evidentemente, naquilo que compatível, aplicam-se à relação contratual envolvendo alienação fiduciária de bem móvel, integralmente, as disposições previstas no Código Civil e, nas relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor.

Neste norte, e
xtrai-se dos autos que n
a data de
03/07/2023
firmaram
contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, no 0000049622055, oriundo da proposta de no 10667368, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor de R$ 95.715,22 à demandada, que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 48 parcelas fixas mensais de R$ 2.865,93, com vencimento no dia 3 de cada mês.

O
objeto
adquirido pelo valor foi um veículo
de marca
FIAT, TIPO: CAMINHONETE, MODELO: TORO VOLCANO AT D4, COR: PRETA, ANO: 2018, PLACA: QCP5D95
.

Aduz que a requerida deixou de efetuar o pagamento das parcelas a partir de 03/12/2024, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificada para regularização da situação, o que não ocorreu.

A
apelante não nega o inadimplemento
, contudo
,

s
ustenta a invalidade da notificação por ausência de recebimento pessoal.
I
nsurg
e
-se
ainda quanto a cobrança
de valor
que segundo alega
, busca uma
onerosidade excessiva e a abusividade dos encargos contratuais
.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do direito de purgar a mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas, invocando a função social do contrato e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para evitar a perda do bem. Requer que o veículo não seja alienado até o trânsito em julgado da demanda.

Destarte, o ponto central da controvérsia consiste na análise da regularidade da notificação extrajudicial encaminhada ao devedor para fins de constituição em mora, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

Como é cediço, o
§2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (
AgRg
no
AREsp
365.039/DF).

Além disso, a Súmula no 72 do STJ reforça a imprescindibilidade da comprovação da mora como pressuposto da busca e apreensão, mas não exige que a notificação detalhe as parcelas em atraso.

Os documentos apresentados pela instituição financeira (ID
.

340849352
) demonstra que a notificaç
ão
extrajudicia
l

fo
i
enviada ao endereço indicado no contrato
(
Rua J
ú
lio Ben
e
dito
d
a Silv
a
, 415
, CEP
78563- 000
, cidade

Tabaporã
, MT)
, acompanhada de aviso de recebimento, cumprindo as formalidades previstas na legislação de regência
.

Ademais, afigura-se inequívoca a regularidade da comprovação da mora d
a
devedor
a
, inexistindo qualquer elemento que
o
impossibilite
d
o conhecimento
das obrigações inadimplidas, já que é sabedor
a
da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, sendo desnecessária a advertência complementar por parte do credor.

A
notificaç
ão
acostada
a exordial estão
em perfeita congruência com os termos do Decreto Lei 911/69, com as alterações feitas pela lei 13.043/2014, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes
(com referência do contrato inadimplido)
, bem como fo
ram
acompanhada
s
de Aviso de Recebimento, nos termos da legislação pátria.

Aliás, precedente do STJ reconheceu tra
tar-se de mora “
ex

re
”, nos termos
:
“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora
ex

re
, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento. Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]
”. (Decisão Monocrática –
Resp
no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019).

Neste sentido:

“
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR PRESSUPOSTOS – COMPROVAÇÃO DA MORA OU INADIMPLEMENTO MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CABIMENTO. Alienação fiduciária. Busca e Apreensão. Mora ‘
ex

re
’. Implemento forma. Comunicação postal. Modalidade prevista no §2° do artigo 2°, do Decreto-Lei n° 911/69. Desnecessidade de recepção pelo próprio devedor. Súmula 29, deste Tribunal. Pedido, em termos de se conhecido. Agravo provido.' (AI 633.610- 00/8 – 11a Câm. – Rel. Juiz CARLOS RUSSO – J. 8.5.2000) (AASP – Ementário 13/2000:21)

“AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – RECUSA EM RECEBER A CORRESPONDÊNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – SÚMULA 404 DO STJ – POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO BEM – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Para cumprimento da exigência do art. 43, § 2o, do CDC, basta o envio da comunicação para o endereço contratual, independentemente de aviso de recebimento
; esse é o posicionamento firmado com a edição da Súmula 404/STJ, que diz que é “dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10115361820178110000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 10 DE JULHO DE 2018, RELATOR: JOÃO FERREIRA FILHO).
(
g.n
.)

Portanto, conclui-se que houve a comprovação da mora, consoante determina a Súmula 72 de STJ.

Quanto à alegação de onerosidade excessiva, como bem salientado alhures, em tópico de discussão de preliminar de cerceamento de defesa, em
sede de Ação de Busca e Apreensão, a defesa pode versar sobre irregularidades no contrato, mas exige alegação pontual e específica
(
art. 330, §2o, CPC
)
.

No caso, a contestação
apresentada,
limitou-se a afirmar genericamente que os encargos eram abusivos e excessivos, sem indicar quais taxas ou índices estariam em desacordo com a média de mercado ou qual seria o valor correto.

A Súmula 381 do STJ veda o conhecimento de ofício de abusividades em contratos bancários. Logo, cabia à parte indicar objetivamente o excesso, o que não fez. Além disso, a Súmula 380 do STJ dispõe que "
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
".

Para descaracterizar a mora, segundo o REsp 1.061.530/RS (Repetitivo), é necessário demonstrar a abusividade nos encargos do período de normalidade (juros remuneratórios ou capitalização) e depositar o valor incontroverso.

A apelante
nestes autos, não comprovou o
cumpri
mento

de tais
requisitos. Assim, a prova pericial mostrava-se inútil para o deslinde da causa, pois a alegação genérica de onerosidade excessiva, desacompanhada de depósito,
acabou por ser
incapaz de impedir a busca e apreensão
e descaracterizar a mora
. O julgamento antecipado (art. 355, I, CPC) foi, portanto, correto
nesse sentido.

A
demais, a
pretensão de purgar a mora pagando apenas as parcelas vencidas contraria o art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 (alterado pela Lei 10.931/04) e o REsp 1.418.593/MS (Repetitivo), que exigem o pagamento da integralidade da dívida (vencidas e vincendas) no prazo de 5 dias após a liminar. Não tendo ocorrido o pagamento integral, a consolidação da propriedade é medida que se impõe.

A sentença aplicou corretamente a legislação e os precedentes vinculantes. A alegação de onerosidade excessiva, por ser genérica, não autoriza perícia nem afasta a mora. A notificação foi válida e a purga não ocorreu na forma legal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, CPC
).
Lembrando que a exigibilidade fica suspensa
por
quanto a recorrente
ser
beneficiári
a
da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026